Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC. FALECIMENTO DA OUTORGANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO MANDATO OUTORGADO. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INDICIOS DE PRÁTICA DE FATOS CRIMINOSOS E DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MPDFT . PROCEDÊNCIA.

1. A prova nova apta a lastrear o pedido rescisório é aquela já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável ou que tenha sido obtido posteriormente ao trânsito em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na situação em comento, a parte autora foi demandada em ação de reintegração de posse com base em eventual esbulho sobre propriedade em litígio sucessório. 2.1. Julgada procedente aquela ação e iniciado o cumprimento de sentença para determinar a desocupação do bem, chegou ao conhecimento da ora acionante que a representante do Espolio havia falecido antes da propositura daquela ação possessória, circunstância esta que compromete a regularidade e validade, tornando nula aquela demanda.

3. Na forma do art. 682, II, do Código Civil, os efeitos do mandato extinguem-se com a morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, devendo ser outorgados novos poderes pelo inventariante ao advogado, agora em nome do espólio, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Precedente do STJ. 3.1. Considerando que a inventariante do Espólio faleceu semanas antes da propositura da ação possessória e inexistindo a regularização desta representação ao longo daquela demanda, é de rigor a extinção daquela primeva ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC/2015, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

5. Constatando-se a ocorrência, em tese, da prática de fatos previstos como crime da legislação penal, determinou-se a extração de copias dos autos para posterior remessa ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, para a apuração dos fatos e eventual responsabilização dos culpados.

6. Ação rescisória julgada procedente.